Tribunal: TJPA
Processo: 0003039-82.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003039-82.2012.8.14.0013
APELANTE: ELZI LOPES PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0003039-82.2012.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

APELANTE:
ELZI LOPES PEREIRA

ADVOGADO: FELIPE ALVES DE CARVALHO CHAVES - OAB/PA 15.501

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: THIAGO VACONCELLOS JESUS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA APÓS O PRAZO LEGAL. DECRETO Nº 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ E STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

Na espécie, constata-se que o Apelante foi admitido nos quadros funcionais do Estado Apelado em 03/02/1992, tendo o seu contrato de trabalho rescindido em 15/07/2007. Contudo, apenas ajuizou a presente ação em 04/12/2012, operando, desse modo, a prescrição da pretensão do Recorrente, na medida em que, no caso, o prazo para interposição da demanda seria de 05 (cinco) anos, contados da ciência da rescisão do contrato de trabalho, tendo a parte, todavia, ajuizado a ação em prazo superior ao quinquídio legal.

II-

De acordo com o Decreto nº 20.910/32, nas causas que envolvam pretensões contra a Fazenda Pública, deve ser respeitado a prescrição quinquenal, o que não ocorreu no caso.

III-

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELZI LOPES PEREIRA
,
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que nos autos da Ação de Cobrança (Processo nº
0003039-82.2012.8.14.0013), ajuizada pelo Apelante em desfavor do ESTADO DO PARÁ, ora Apelado
,
reconheceu a incidência da prescrição da presente lide, julgando extinto o processo com resolução de mérito, condenando, ainda, o Recorrente/Autor em custas e em honorários, estes arbitrados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, os quais restaram suspensos por ser o Requerente beneficiário da justiça gratuita (Num. 1812771).

Em resumo dos fatos, o Recorrente ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que
foi admitido nos quadros funcionais do Estado Apelado (Secretaria de Estado de Educação), em 03 de fevereiro de 1992, para exercer o cargo de auxiliar de saúde, mediante pagamento mensal de salário, tendo trabalhado efetivamente até 15 de julho de 2007, quando por motivos administrativos e judiciais teve seu contrato rompido pela parte requerida, pelo que requereu o 13º salário proporcional, saldo de salário, férias, recolhimento do FGTS, como aplicação de juros e correção monetária e o arbitramento de honorários advocatícios (Num. 1812765 - Pág. 2 a 5).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença acima referida
(Num. 1812771).

Inconformado, o Recorrente

interpôs o presente recurso de apelação
(Num. 1812772 - Pág. 1 a 7), sustentando que a demora para o ingresso da presente demanda teria ocorrido devido ao fato do Apelante ter prestado concurso público para o
preenchimento de vagas em aberto (sem, todavia, identificar exatamente qual seria esse concurso público), obtendo a classificação e a aprovação no certame em 2008, não tendo, contudo, sido chamado no dito concurso, alegando que o mesmo possuía validade de dois anos, com prorrogação por igual período.

Por esse motivo, afirma ter sido obrigado a cobrar seus direitos na justiça, em razão do rompimento do contrato de trabalho por parte do Apelado, aduzindo que a ciência de que não iria receber seus valores atrasados deu-se quatro anos após o fato gerador, uma vez que estava na iminência de ser convocado para assumir o cargo, no qual teria sido aprovado no concurso público, devendo receber seus retroativos, bem como os valores da prestação de serviço do ora Recorrido.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência seria clara, no sentido de que o início da prescrição fluiria a partir da ciência de que não iria receber seus valores, o que teria ocorrido no momento em que não teria sido convocado para assumir seu cargo, mesmo com a aprovação no certame, devendo o prazo prescricional ser contato a partir desta data.

Assim, requer o conhecimento e provimento da Apelada para reformar a sentença atacada.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do Recurso (
Num. 1812773 - Pág. 1 a 3
).

Remetidos os autos para o Ministério Público, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação (Num. 1951946).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em questão em verificar se a pretensão do Apelante/Autor, na presente Ação de Cobrança, teria sido fulminada pela prescrição quinquenal.

Analisando os autos, constata-se que o Recorrente afirma ter sido admitido nos quadros funcionais do Estado Apelado (Secretaria de Estado de Educação), em 03 de fevereiro de 1992, para exercer o cargo de auxiliar de saúde, mediante pagamento mensal de salário, tendo trabalhado efetivamente até 15 de julho de 2007, quando por motivos administrativos e judiciais teve seu contrato rompido pela parte requerida, pelo que requereu o 13º salário proporcional, saldo de salário, férias, recolhimento do FGTS, como aplicação de juros e correção monetária e o arbitramento de honorários advocatícios (Num. 1812765 - Pág. 2 a 5).

Assim, o Apelante teve ciência da rescisão do seu contrato de trabalho em 15/07/2007 e apenas ajuizou a presente Ação de Cobrança no dia 04/12/2012, conforme se verifica nos autos (Num. 1812765 - Pág. 1), operando, desse modo, a prescrição da pretensão do Recorrente, na medida em que, no caso, o prazo para interposição da demanda seria de 05 (cinco) anos, contados da ciência da rescisão de seu contrato de trabalho, ocorrida em 15/07/2007, tendo o Apelante/Autor, todavia, ajuizado a ação em 04/12/2012, ou seja, em prazo superior ao quinquídio legal.

Portanto, não se sustenta a alegação do Apelante de que o início do prazo prescricional teria se iniciado na data do esgotamento do prazo para nomeação no concurso, visto que, conforme acima explicitado, tomou a ciência do fato, vale dizer, da
rescisão do contrato
de trabalho, no dia 15/07/2007.

Desse modo, procedeu com acerto o Magistrado singular ao reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na inicial, por se tratar de matéria de ordem pública, que deve ser analisado de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Registra-se que o
Decreto nº 20.910/32
, o qual regulamenta a prescrição quinquenal,
nas causas que envolvam
pretensões contra a Fazenda Pública
, assim dispõe em seu art. 1º
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Da mesma forma, o colendo STJ também tem entendido que o prazo aplicável é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifos).

Ademais, com relação ao tema da prescrição, registra-se que deve ser aplicado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

O acórdão do referido julgado foi ementado da seguinte forma:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015).

A propósito, no aresto em questão, C. o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral, sendo este último caso a hipótese dos presentes autos.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de APELAÇÃO, mantendo inalterados os termos da sentença, que reconheceu a incidência da prescrição na espécie, conforme fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém,

24

de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/09/2020